Tribunal: TCU
Processo: 033.799/2013-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1650/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/92, c/c o art. 218 do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em expedir certificado de quitação à Sra. Evelise Pontarolli Araújo, ante o recolhimento integral da multa no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) que lhe foi cominada mediante o item 9.1 do Acórdão 6979/2014-TCU-Primeira Câmara (peça 44), de acordo com os comprovantes acostados às peças 281 a 285 e em conformidade com os pronunciamentos de peças 286, 287 e 289 dos autos. 1. Processo TC- Processo 033.799/2013-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Adriana Cristina Serrato (XXX.506.489-XX); Anay Ribeiro de Mello (XXX.489.769-XX); Evelise Pontarolli Araújo (XXX.002.329-XX); Ovaldir Nardin (XXX.992.359-XX); Vânia Marian Guerino Farinha (XXX.517.859-XX) 1.2. Interessado: Ponto Br Engenharia Ltda. - Epp (03.783.435/0001-48) 1.3. Órgão/Entidade: Departamento Regional do Senai no Estado do Paraná; Departamento Regional do Sesi no Estado do Paraná 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.7. Representação legal: Claudia Beeck Moreira de Souza (46.108/OAB-PR) e outros, representando Adriana Cristina Serrato, Anay Ribeiro de Mello, Evelise Pontarolli Araújo, Ovaldir Nardin e Vânia Marian Guerino Farinha; Marco Antônio Guimarães (22427/OAB-PR) e outros, representando Evelise Pontarolli Araújo, Ovaldir Nardin, Vânia Marian Guerino Farinha, Anay Ribeiro de Mello, Adriana Cristina Serrato, Departamento Regional do Senai no Estado do Paraná e Departamento Regional do Sesi no Estado do Paraná; Karim Mahmud da Maia Abou Fares (21.027/OAB-PR) e outros, representando Ponto Br Engenharia Ltda. - Epp.